Tribunal: TJMT
Processo: 1018420-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018420-66.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 012.140.301-73 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (EMBARGANTE), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO), LUZIA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 012.140.301-73 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LUZIA DE OLIVEIRA MORAES contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1018420-66.2019.8.11.0041, à unanimidade,
d
eu provimento a
o recurso
interposto pela ora embargada ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. (”Pernambucanas”), para reconhecer a validade da taxa de juros remuneratórios estipulados no contrato de empréstimo objeto da lide, reformar a sentença apelada e dar pela improcedência do pedido revisional formulado nos autos; consequentemente, julgou prejudicado o apelo interposto pela autora, ora embargante
(cf. Id. no 122052965).

A embargante
sustenta que o acórdão embargado foi omisso porque “
não apontou
(...)
qual seria a taxa média divulgada pelo BACEN para operações de mesma natureza no mesmo período, limitando-se a tratar apenas do intervalo (mínimo e máximo) praticado na época, tampouco se manifestou sobre a arguição suscitada pela autora/apelante de que o valor indicado pelo Juízo a quo, na sentença, estava equivocado
”.

Diz que “
não está questionando o entendimento exarado no acórdão de que não seria qualquer superação da taxa média que configuraria abusividade das taxas de juros contratadas, mas apenas uma discrepância muito significativa
”, e, sim, o fato de que “
essa comparação entre as taxas contratadas e a taxa média do BACEN, para aferir se existe ou não uma discrepância significativa, não foi realizada no acórdão
”, e argumenta que, “
não obstante a taxa média não constitua um teto para os juros no Brasil, ela é sim o referencial adotado para aferir a abusividade daqueles, de modo que o cotejo entre os valores pactuados e a média praticada consiste no objeto central da própria ação revisional
”, daí porque, “
ainda que se entenda que não existe discrepância significativa entre os valores contratados e a taxa média divulgada pelo BACEN, esta comparação analítica entre os primeiros e a segunda deve existir no julgamento
”, razão pela qual p
ede o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam supridas as omissões indicadas, com a devida manifestação “
sobre a arguição
(...)
de que o valor encontrado pelo juízo de 1o Grau estava equivocado, indicando expressamente qual é o valor correto divulgado pelo BACEN, como taxa média praticada à época para operações de mesma natureza
”, e “
realize o comparativo das taxas de juros contratadas com a taxa média praticada

pelo mercado
” (cf. Id no 125109274).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 125993661, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo, eis que o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da lide, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, discussão em torno da abusividade dos juros remuneratórios ajustados no contrato objeto desta lide revisional, tendo sido exposto, de modo claro e fundamentado, o motivo que levou à conclusão de que não há abusividade na previsão de juros remuneratórios de 14,90% ao mês à operação contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), havendo, inclusive, expressa e específica ressalva quanto ao fato de que a não correspondência com a taxa média de mercado não se traduz automaticamente em abuso, exigindo outros elementos a corroborar a alegada onerosidade excessiva, nenhum dos quais veio aos autos, sendo esta, aliás, a razão pela qual é absolutamente caprichosa e vazia a pretensão de que seja citado, nominalmente, qual seria a “
taxa média praticada no mercado na mesma data e à mesma operação
”,
servindo a alega omissão quanto a esse ponto
como mero pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que é imprescindível é
que
a
fundament
ação decisória abranja os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como mostram os trechos a seguir, foi perfeitamente observado no acórdão ora hostilizado:

“É entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e
fique
cabalmente demonstrada
, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a
necessidade de admitir-se uma
faixa razoável
para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, considerando a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), a
taxa de juros remuneratórios de 14,90% a.m. não se mostra abusiva e nem excessivamente onerosa, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de por o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, na verdade, em consulta ao histórico da taxa de juros disponibilizado no site do Banco Central, constata-se que, no período da contratação (18.10.2018), à citada modalidade de operação de crédito, a taxa de juros oscilava entre 1,33% a.m. a 26% a.m., o que demonstra que,
embora não esteja inserida exatamente na média aritmética
, a taxa ajustada no contrato em análise de modo algum destoa
de uma margem de razoabilidade, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima
.” (
destaquei
e
grifei
)

Como se vê, o raciocínio decisório partiu da premissa de que a intromissão judicial à revisão do ajustado entre os contratantes só seria possível em caso excepcional, se fosse “
cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
”, a presença de abusividade na disposição do contrato capaz de colocar a consumidora em posição de desvantagem exagerada, sendo a taxa média de juros do mercado o ponto de partida à análise da questão, servindo de importante parâmetro, mas longe de figurar como fator único ou determinante à sua definição, conforme definiu o próprio STJ ao julgar a matéria, assentando que,
“
dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros
”,

e, na sequência, assentar que a

“
perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que
impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos
”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ou, se preferir, de forma ainda mais enfática, “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi
expressamente rejeitada
a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
”

(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1.522.043/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021).

Ou, ainda, de forma ainda mais completa e didática:

“Assim como os preços, os juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo final do dinheiro, tais o custo de captação, a taxa de risco, custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Os Professores Marcos Lisboa e Renato Fragelli indicam que a ‘
existência de diversas taxas de juros no mercado reflete a multiplicidade de prêmios de risco existentes. Se esse não fosse o caso, isto é, se as diferentes taxas de juros não refletissem custos de empréstimos distintos, os bancos simplesmente direcionariam seus recursos para as modalidades que apresentem a maior taxa de juros. Esses prêmios de risco refletem tanto os incentivos e punições existentes para os inadimplentes quanto o prazo médio esperado de recebimento de eventuais garantias oferecidas
’. Em resumo, afirmam: ‘
as taxas de juros desempenham o papel adicional de procurar garantir incentivos para que o tomador de empréstimos se esforce em honrá-los. Modalidades de crédito distintas estão associadas a possibilidades distintas de que os pagamentos sejam honrados. Além disso, essas modalidades também estão associadas a mecanismos específicos de recuperação dos recursos emprestados caso os tomadores de empréstimo se tornem inadimplentes. As penalidades impostas em caso de inadimplência têm por objetivo tanto remunerar o banco pela expansão não programada no prazo do empréstimo - que se generalizada pode resultar em insolvência bancária - quanto desestimular a maior ocorrência de seleção adversa e risco moral’
.

O spread bancário, na verdade, segundo estudos do Banco Central, mencionado pelos Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 35,7%, sendo que essa margem é ‘
margem média do setor bancário calculada sobre todos os empréstimos’
. O raciocínio que desenvolvem mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo, ‘
em um empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de inadimplência de 5% e a540% nos empréstimos semanais com a mesma taxa de inadimplência
’.

Por outro lado, os custos de captação variam conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, conforme a hipótese.

Concluindo, os gastos com pessoal, com o estabelecimento - alugado ou não -, com o material de consumo (papel, equipamentos, veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias, igualmente, são contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus acionistas.

(...)

Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual.

A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 271.214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, julgado em 12/3/2003, DJ de 4/8/2003)

Enfim, para fins revisionais, a “
taxa média de mercado
” não encerra a ideia de parâmetro fixo, de numeral que corresponda à média aritmética das diversas taxas praticadas pelas diversas instituições financeiras atuantes no mercado em dado período, não havendo falar na prevalência de “
um valor único
”
, como sustenta a ora embargante, e, sim, consoante já exposto no acórdão, deve se observar “
uma margem de razoabilidade
”, ou, por assim dizer, “
faixa razoável à variação dos juros
”.

Repito, pois, que o desejo da embargante de que haja citação de um percentual específico a título de “a” taxa média de mercado é inócua, desnecessária e caprichosa, na medida em que já foi identificada a modalidade da operação e a data da contratação, além de não ter sido questionado em momento algum a veracidade do valor médio indicado na inicial, sendo desimportante o que foi dito na sentença, eis que esta foi totalmente reformada no julgamento de mérito recursal, momento em que se discutiu e analisou o que realmente importa à definição da questão, a saber, a fundamentação jurídica e conjunto de elementos fáticos envolvidos na lide, incluindo o fato de que a pretensão autoral se pautou exclusivamente no magro e solitário argumento de que não havia correspondência entre a taxa contratada e a média do mercado, com absoluto desprezo dos demais aspectos cruciais à discussão, a exemplo do perfil de risco de crédito da mutuária, condições de pagamentos e spread da operação, e ratifico que, apesar de a taxa de juros estipulada contratualmente (
14,90%
ao mês) não figurar ali na exata média do praticado pelos quase 80 bancos listados no relatório do BACEN, não há elementos que convençam da abusividade da disposição, eis que não se trata de previsão monstruosa, absurda ou excessivamente onerosa, não a ponto de, por si só, “
colocar o consumidor em desvantagem exagerada
”,
tanto o é que, desde o início da relação obrigacional, a autora/embargante teve ciência dos temos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que, ao final, a título de “
encargos financeiros
”, teria que restituir à mutuante pelo empréstimo de que necessitava (cf. Id. no 102523465).

Em reforço a tudo o que foi dito até aqui, confira-se a uníssona orientação jurisprudencial da Corte Superior a respeito da matéria:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1.844.716/MA, relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas ‘circunstâncias da causa’ não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1.522.043/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. TAC E TEC. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp n. 618.411/MS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 26/5/2015, DJe de 24/6/2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ). Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp n. 382.628/MS, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 15/10/2013, DJe de 21/10/2013)

Se a embargante não concorda com a interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos da forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, os declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, anoto que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022